Tribunal: CARF
Processo: 11080.724975/2017-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO MAGALHAES LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S1-C3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.724975/2017-57
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1302-006.488 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
AGIBANK FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2017
RECURSO DE OFÍCIO. EXCLUSÃO DO SUJEITO PASSIVO DA LIDE.
VALOR TOTAL MANTIDO INFERIOR AO LIMITE DE ALÇADA. NÃO
CONHECIMENTO.
Não há que se conhecer de recurso de ofício contra decisão que exclua o
sujeito passivo de lide cujo valor total mantido, a título de tributo e encargos de
multa, não seja superior ao limite de alçada estabelecido pela legislação em
vigor na data da apreciação do recurso em segunda instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, nos termos do relatório e voto do relator. Declarou-se impedida de
participar do julgamento a conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, substituída pelo
conselheiro Gustavo de Oliveira Machado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Magalhães Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sergio Magalhaes Lima,
Wilson Kazumi Nakayama, Savio Salomão de Almeida Nobrega, Marcelo Oliveira, Fellipe
Honório Rodrigues da Costa (suplente convocado), Miriam Costa Faccin (suplente convocado),
Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente o
conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, substituído pela conselheira Miriam Costa
Faccin.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.724975/2017-57
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.488 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724975/2017-57

Relatório
Trata-se de recurso de ofício interposto contra decisão de primeira instância que
julgou procedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, com a consequente
exoneração do crédito tributário lançado.
Em síntese, foi constituído crédito a título de multa isolada em função da falta de
recolhimento de IRPJ sobre a base de cálculo estimada apurada no mês de dezembro de 2016.
Em sua impugnação, o sujeito passivo discorreu sobre os fatos, e apresentou
argumentos acompanhados da prova do recolhimento tempestivo dos valores correspondentes à
referida estimativa.
Diante das provas apresentadas, a decisão de primeira instância exonerou o
crédito tributário ao entendimento de que restou comprovado a quitação tempestiva do débito de
estimativa.
Em consequência dessa decisão, foi interposto recurso de ofício, tendo em vista a
exoneração em valor acima do limite de alçada estabelecido pela Portaria no 63, de 09 de
fevereiro de 2017.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sérgio Magalhães Lima, Relator.
Conforme registro no relatório da decisão recorrida, a multa isolada por falta de
recolhimento do IRPJ foi efetuada sobre a seguinte base de cálculo estimada:
Período de apuração
01/12/2016
Estimativa de IRPJ declarada (R$)
6.324,139,20
Valor pago (R$)
0,00
Diferença não paga (R$)
6.324,139,20
Multa isolada (R$)
3.162.069,60
Verifica-se, portanto, que o recurso de ofício foi interposto em razão da
exoneração de multa, no valor de R$ 3.162.069,60, em linha, portanto, com a determinação
disposta no art. 1o da Portaria MF no 63, de 2017, a seguir reproduzido:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
2.500.000,00(dois milhões e quinhentos mil reais).
Contudo, o limite de alçada para conhecimento do recurso foi alterado para o
valor de R$ 15 milhões. Confira-se a nova redação do artigo 1o dada pela Portaria MF no
02/2023:
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.488 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724975/2017-57

Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Dessa forma, considerando a Súmula CARF no 103, de 2014, que determina a
aplicação do limite de alçada vigente na data da apreciação do recurso de ofício em segunda
instância, não há que se conhecer de recurso de ofício contra decisão que exonere o sujeito
passivo de montante, a título de tributo e encargos de multa, não superior a R$ 15.000.000,00
(quinze milhões de reais).
Nesse sentido, uma vez que o montante exonerado, no valor de R$ 3.162.069,60,
é inferior ao novo valor de alçada, VOTO por NÃO CONHECER do recurso de ofício
interposto.

(documento assinado digitalmente)
Sérgio Magalhães Lima

Fl. 52
DF CARF MF
Original